Tribunal: TJBA
Processo: 0701671-24.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701671-24.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE SANTOS LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu JOSÉ SANTOS LOPES, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. A denúncia narra que, em 10.04.2021, por volta das 22h, no Bairro Urbis II, Vitória da Conquista/BA, policiais militares em ronda de rotina abordaram o Réu, encontrando em seu poder 26 (vinte e seis) invólucros de maconha, totalizando 97,77g (noventa e sete gramas e setenta e sete centigramas), além de R$ 13,00 (treze reais) e um aparelho celular.

3. Nas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, nulidade das provas obtidas por ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal. No mérito, requer absolvição por ausência de provas ou insuficiência probatória, com fulcro nos arts. 386, incisos II e VII, do CPP.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada estava amparada em fundada suspeita, afastando a alegada nulidade das provas; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetivamente justificada. O STF, no RE n.º 603.616/RO (Tema 280), sob repercussão geral, fixou que a licitude de diligências invasivas exige fundadas razões, devidamente justificadas. O art. 240 do CPP abarca tanto a busca domiciliar quanto a pessoal, aplicando-se, a ambas, o mesmo padrão exigido pelo Plenário do STF, conforme reconhecido pelo STJ.

6. No caso concreto, a abordagem foi precedida de elementos objetivos: o Réu demonstrou nítida inquietação ao perceber a presença da viatura, tentou ocultar os objetos que portava e era conhecido da guarnição por envolvimentos anteriores com o tráfico de drogas. A conjugação desses fatores — comportamento evasivo, local ermo e escuro, período noturno e histórico criminal — configura fundada suspeita apta a legitimar a revista pessoal, afastando a tese de nulidade das provas colhidas.

7. A materialidade do tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais n.º 2021 10 PC 1777-01 e n.º 2021 10 PC 1777-02, que confirmaram tratar-se de
cannabis sativa
, com peso total de 97,77g (noventa e sete gramas e setenta e sete centigramas), fracionada em 26 (vinte e seis) invólucros. A autoria está demonstrada pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos Policiais Militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais reconheceram o Réu em audiência como o indivíduo abordado no flagrante. Tais oitivas constituem meio de prova idôneo, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade dos relatos, o que não ocorreu nos autos.

8. Realizada perícia no aparelho celular apreendido, se identificou áudios com terceiros solicitando “cocadas de vinte”, mensagens sobre venda de drogas, imagens de substâncias embaladas para venda, comprovantes de depósitos e vídeos exibindo armas de fogo, elementos que corroboram a destinação mercantil da droga e reforçam a condenação.

9. A versão apresentada pelo Réu em interrogatório, de que foi abordado em casa durante o banho e negou a posse das drogas, é flagrantemente contraditória com o conjunto probatório e não encontra respaldo nos autos, não sendo suficiente para ilidir as provas produzidas pela acusação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos — comportamento evasivo, local ermo, período noturno e histórico criminal do abordado —, prescindindo de mandado judicial. 2. O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade do relato. 3. A presença de droga fracionada em múltiplos invólucros, aliada a numerário, aparelho celular com mensagens indicativas de mercancia e histórico de envolvimento com o tráfico, afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, X; CPP, arts. 240, § 2.º, 244, 386, II e VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280; STF, 1.ª Turma, AgRg no HC n.º 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, 6.ª Turma, REsp n.º 2.172.788/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no RHC n.º 169.198/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0701671-24.2021.8.05.0274
, oriunda da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como
Apelante

JOSÉ SANTOS LOPES
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora